Tribunal: TJES
Processo: 5015097-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015097-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: PAULO ROBERTO ULHOA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. COISA JULGADA. MEROS ENCARGOS ACESSÓRIOS DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos abrigados em contrarrazões, tem-se que o STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, não lhes aplicando a preclusão ou ofensa à coisa julgada para fins de eventual alteração que pode se dar, até mesmo, de ofício. 2. O artigo 406 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a incidência da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios, vedada a cumulação com outras verbas, sob pena de configuração de bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
contra decisão (ID 32895162) proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 6929071), o agravante esclarece ter a sentença determinado a utilização da taxa legal para fins de atualização do valor do juros de mora.

Assenta, nos termos do art. 406, do CC, que a taxa de juros legal é a Selic, conforme posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo preclusão quanto a este ponto.

Por meio do ID 6957967 (item 17), deferi o pedido de atribuição de efeito ativo, para suspender a execução na origem até o julgamento meritório do presente recurso.

Contrarrazões (ID 7360971), sustentando a preclusão da impugnação dos cálculos em primeira instância e, no mérito, pela manutenção da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 32895162) que está a ser impugnada:

A fundamentação da parte executada consistiu em excesso de execução (CPC, art. 525, inc. V).

A obrigação pecuniária estabelecida no julgamento na fase de conhecimento consistiu no seguinte: conforme r. Sentença de fls. 270-2, os pedidos autorais foram julgados procedentes para
rescindir o contrato entre as partes, bem como para condenar as requeridas ao pagamento dos valores desembolsados, com o respectivo abatimento de 10%, devendo ser decotado de parte do valor já depositado
.

Em grau de recurso de apelação, conforme v. Acórdão de fls. 391-2-, o
julgamento de piso foi modificado no sentido de dar parcial provimento para reformar a sentença
, rescindindo o contrato havido entre as partes, bem como condenando as requeridas no seguinte: 1)
restituir todos os valores pagos pelos recorrentes ao longo da execução contratual, autorizada a dedução da quantia já levantada
(fls. 265),
corrigidos pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora, à taxa legal, desde a citação
; 2) a pagar, a título de
cláusula penal compensatória, a quantia equivalente a 8% do preço da venda do imóvel, com correção monetária a partir do termo final do prazo de tolerância para a conclusão das obras (setembro/2009) e juros de mora desde a citação
; 3) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação
.

O cumprimento de sentença foi deflagrado em 15/03/2022, quando os exequentes buscaram a satisfação do crédito correspondente a R$ 460.609,74.

Em sede de impugnação, a parte executada afirma que o valor correto é de R$ 251.159,75.

Conforme documento de id n.º 18874699, a executada promoveu o depósito da quantia incontroversa, sendo expedidos os alvarás para levantamento do valor de R$ 251.159,75 (certidão de id n.º 20304745).

No despacho de id n.º 24862105 foi determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

Certidão da Contadoria do Juízo em id 26782618, consignando que o valor do principal corrigido até 20/06/2023 é de R$ 236.383,34.

A parte executada Galwan Construtora e Incorporadora Ltda
impugnou os cálculos da Contadoria, afirmando que a taxa de juros incidente é a Selic
, conforme petição de id 28431809.

Certidão de id 31229741
atestando a intempestividade da petição de id 28431809
.

Além de preclusa a manifestação
da executada Galwan Construtora e Incorporadora Ltda, verifico que o
valor-base e os termos de incidência dos juros e correção destacados pela Contadoria do Juízo guardaram coerência com a prestação pecuniária devida pelo executado
.

Mormente porque os julgamentos meritórios da fase de conhecimento nada mencionaram sobre a aplicabilidade da taxa SELIC.

Pelo contrário, a partir do momento em que se estabelecem termos diversos de correção monetária e/ou juros, subentende-se a automática inaplicabilidade da SELIC como fator global de juros e correção.

Portanto, considerando-se a motivação acima exposta, não vislumbro elementos que me permitam acolher a pretensão defensiva da parte executada, porquanto o valor cobrado guardou coerência com a prestação pecuniária devida à parte exequente.

Nesse sentido, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (id 26782630).

Sendo assim e em face do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação da parte executada-impugnante ao pagamento dos valores cobrados.

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo de instrumento visa, em linhas gerais, que seja corrigido os cálculos da contadoria, aplicando juros legais (Selic), conforme determinado em sentença transitada em julgado.

De início, não obstante a densidade dos argumentos abrigados em contrarrazões, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive,
ser conhecida de ofício
. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita,
tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão
consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
" (
STJ
, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Segunda Turma DJ 9.8.2017 - destaquei).

E ainda:

[...] O STJ possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior,
inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão
. (STJ - AgInt no RESP 1823524/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJ 19.12.2019 - destaquei).

Fixada tal premissa, cabe avaliar se foi adequadamente aplicado o índice de correção monetária e juros moratórios ao cumprimento de sentença na origem, de modo que reputo relevante analisar o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, considerando que tal pronunciamento judicial é o que deve ser objeto de execução.

In verbis
(ID 6929076 - item 6):

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença hostilizada a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, rescindindo o contrato havido entre as partes e condenando, por conseguinte, as empresas demandadas, aqui recorridas, a
(i)
restituir todos os valores pagos pelos recorrentes ao longo da execução contratual, autorizada a dedução da quantia já levantada (fls. 265),
corrigidos pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora,
à taxa legal
, desde a citação
;
(ii)
a pagar, a título de cláusula penal compensatória, a quantia equivalente a 8% do preço da venda do imóvel, com correção monetária a partir do termo final do prazo de tolerância para a conclusão das obras (setembro/2009) e
juros de mora desde a citação
;
(iii)
a reparar os danos morais suportados pelos consumidores, procedendo ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento e
juros de mora a partir da citação
.

Como se depreende, em conformidade com o alegado pelo agravante, a decisão judicial objeto de cumprimento de sentença realmente não indicou qual índice deve ser aplicado ao caso, para fins de compensação dos juros moratórios e correção monetária.

Ora, de fato, o artigo 406 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a
incidência da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios
,
vedada a cumulação com outras verbas
, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Não obstante, parece claro, no que diz respeito ao marco inicial de incidência dos juros da mora, que, por tratar-se de hipótese de relação contratual, esta só deve ocorrer a partir da citação.

Todavia, considerando o entendimento previsto na súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a correção monetária, em caso de indenização
por
danos morais, deve
ocorrer
a partir do arbitramento da referida verba, exatamente como determinado pelo TJES, quando do julgamento do apelo que originou o título executivo judicial objeto de cumprimento de sentença em primeiro grau.

Isto posto,
tendo em vista que
o índice SELIC já
inclui em seu cálculo o valor referente à
correção monetária,
tal taxa só pode incidir
a partir do momento no qual deva
recair, ao mesmo tempo,
os juros de mora e a correção monetária.

Logo, reputo que deve efetivamente ser aplicada a taxa SELIC no caso concreto, mas apenas a partir do momento no qual deva incidir, simultaneamente, o juros de mora e a atualização monetária.

Senão, vejamos o entendimento desta Corte:

[...]
A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art.405 do Código Civil. [...] Assim, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento pelo índice da CHJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)
[...] (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 035150205355, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 25/01/2021, DJ 02/02/2021).

[...]
Por se tratar de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
(REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 26-09-2017)
e da correção monetária o arbitramento do ‘quantum’, nos termos da Súmula 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça
. [...]
Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, a teor do entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar a taxa SELIC
(STJ, AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 1.3.2016, DJe 8.3.2016).
Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC
[...] (TJES, Apelação n.º 024160328217, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 28/01/2021).

Em suma, no caso, aplica-se o seguinte regramento a cada um dos tópicos do dispositivo em alusão:

(i)

restituir todos os valores pagos pelos recorrentes ao longo da execução contratual, autorizada a dedução da quantia já levantada (fls. 265), corrigidos pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação; oportunidade em que -
a partir deste momento
-
devem incidir
juros moratórios e correção monetária
,
com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea.

(ii)

a pagar, a título de cláusula penal compensatória, a quantia equivalente a 8% do preço da venda do imóvel, com correção monetária a partir do termo final do prazo de tolerância para a conclusão das obras (setembro/2009) e
j
uros de mora desde a citação; oportunidade em que -
a partir deste momento
-
devem incidir
juros moratórios e correção monetária,
com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea
.

(iii)

a reparar os danos morais suportados pelos consumidores, procedendo ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação;
ou seja,
deve incidir apenas
juros moratórios
, no percentual de
1% (um por cento)
ao mês, até a data do arbitramento, oportunidade em que
-
a partir deste momento
-
devem incidir
juros moratórios e correção monetária,
com aplicação da
taxa SELIC
, uma vez que o referido índice já abarca as duas formas de atualização do crédito e é a partir deste marco temporal que incidem de forma simultânea
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, nos termos do parágrafo acima, alterar os índices de atualização na forma exposta.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/04/2024 às 15:19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50576208042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.